Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729912-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JAIME DE ALMEIDA MENDES AGRAVADO: HD PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIME DE ALMEIDA MENDES contra a decisão de ID 61911065, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 62341804), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado no primeiro grau de jurisdição possui conteúdo decisório; que o recurso se ajusta ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do recurso. Devidamente intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (ID 62941035). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Conforme destacado na decisão embargada, o pronunciamento judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial é desprovido de carga decisória. Trata-se de tese alicerçada em precedentes deste Tribunal, na qual a parte manifesta discordância, sem que se caracterize omissão. Observe-se que a decisão embargada sequer exerceu juízo de valor sobre o pronunciamento judicial, apenas ponderou que, por ser desprovido de carga decisória, não admitiria o manejo do agravo de instrumento. Na eventual hipótese da inércia da parte lhe causar prejuízo, surgirá o gravame necessário à interposição do recurso. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada, inclusive aqueles que exteriorizam o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora